Tribunal: TJSP
Processo: 1028013-61.2022.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – Multas de trânsito - Não indicação do condutor infrator por pessoa jurídica (NIC) - Entendimento firmado pelo C. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial no 1.925.456/SP (Tema Repetitivo 1.097) – Tese fixada: "Em se tratando de multa aplicada às pessoas jurídicas proprietárias de veículo, fundamentada na ausência de indicação do

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – Multas de trânsito - Não indicação do condutor infrator por pessoa jurídica (NIC) - Entendimento firmado pelo C. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial no 1.925.456/SP (Tema Repetitivo 1.097) – Tese fixada: "Em se tratando de multa aplicada às pessoas jurídicas proprietárias de veículo, fundamentada na ausência de indicação do condutor infrator, é obrigatório observar a dupla notificação: a primeira que se refere à autuação da infração e a segunda sobre a aplicação da penalidade, conforme estabelecido nos arts. 280, 281 e 282 do CTB." – Autora que não se desincumbiu de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito – Ausência de provas relativas ao prejuízo à defesa – Vedação ao comportamento contraditório – Aplicação do princípio "pas de nullité sans grief" – Reconhecimento do cometimento da infração com o pagamento da multa sem qualquer irresignação – Sentença parcialmente reformada para afastar a determinação de condenação do Município à restituição dos valores pagos em razão da lavratura multas a título de não indicação do condutor – Recurso do Município provido.